Tribunal: TJSP
Processo: 1001608-36.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prescrição do débito - Art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento - Crédito que não é mais dotado de exigibilidade, posto decorrente de faturas vencidas em 07/04/2014 e 12/05/2014, sem que a credora tenha exercido o direito de cobrança no prazo legal - Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prescrição do débito - Art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento - Crédito que não é mais dotado de exigibilidade, posto decorrente de faturas vencidas em 07/04/2014 e 12/05/2014, sem que a credora tenha exercido o direito de cobrança no prazo legal - Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação - Declaração de inexigibilidade dos débitos – Sentença de procedência mantida – Majorada a honorária de sucumbência de conformidade com o §11, do art. 85 do CPC – Recurso improvido.